Tribunal: TJES
Processo: 0022021-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022021-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ZILMA PIMENTA

APELADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMUTA CONFIGURADA. DOCUMENTO DENOMINADO “AUTORIZAÇÃO” COM NATUREZA CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. RECUSA INJUSTIFICADA NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por Maria Zilma Pimenta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de adjudicação compulsória de imóvel cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Luis Fernando Chiabai Pipa Silva. A apelante alega ter celebrado com o apelado contrato de permuta de unidades imobiliárias no Condomínio Residencial Ilha das Pedras, em Vila Velha/ES, cabendo-lhe o apartamento nº 602, Bloco B, e ao apelado o apartamento nº 603. Sustenta ter cumprido integralmente sua parte na avença, mas o apelado recusou-se a outorgar a escritura definitiva do imóvel que lhe coube, ensejando o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o documento denominado “Autorização” possui natureza contratual apta a comprovar a existência de permuta válida entre as partes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para adjudicação compulsória, à luz do art. 1.418 do Código Civil; e (iii) estabelecer se a recusa injustificada do apelado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O documento intitulado “Autorização” contém todos os elementos essenciais de um negócio jurídico válido (CC, art. 104), evidenciando a vontade das partes de realizar uma permuta imobiliária, ainda que o instrumento não tenha sido formalmente denominado “contrato”. Aplica-se o princípio da vontade real (CC, art. 112), segundo o qual prevalece a intenção das partes sobre o sentido literal das palavras.

4
. Constatado o negócio jurídico de permuta, verifica-se o preenchimento dos requisitos da adjudicação compulsória (CC, art. 1.418): (i) existência de contrato; (ii) cumprimento da obrigação pela apelante; e (iii) recusa do apelado em outorgar a escritura definitiva.

5.
A posse direta da unidade 602 pela sobrinha da apelante, com o consentimento do apelado, revela o desdobramento possessório decorrente da transferência do imóvel, confirmando o adimplemento contratual e a entrega do bem à apelante.

6.
O comportamento do apelado, ao reconhecer por longo período a posse da apelante e, posteriormente, negar a existência da permuta, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), gerando legítima expectativa na apelante quanto à consolidação de seu direito de propriedade.

7
. Configura-se a recusa injustificada na outorga da escritura definitiva, não apenas pela ausência de cumprimento espontâneo, mas também pela postura protelatória e contraditória adotada em juízo, o que autoriza a adjudicação compulsória do imóvel em favor da apelante.

8
. O inadimplemento contratual prolongado, acompanhado de conduta dolosamente evasiva, viola a boa-fé objetiva e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9
. O dano moral in re ipsa decorre da própria gravidade da conduta do apelado, que, por quase uma década, frustrou a legítima expectativa da apelante — pessoa idosa — de ver regularizada a propriedade do bem objeto da permuta, mantendo-a em estado de insegurança e aflição.

10
. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da condenação.

11
. Diante da procedência dos pedidos, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O título de um documento não define sua natureza jurídica, devendo prevalecer o conteúdo obrigacional e a intenção das partes, nos termos do art. 112 do Código Civil.

2.
Estão presentes os requisitos do art. 1.418 do Código Civil quando demonstrados o contrato, o adimplemento da obrigação e a recusa injustificada em outorgar a escritura.

3.
A posse mansa, pacífica e de longa duração da parte adquirente constitui elemento probatório robusto da efetiva transferência do imóvel.

4.
O comportamento contraditório do devedor viola a boa-fé objetiva e caracteriza recusa ilícita, legitimando a adjudicação compulsória.

5.
O inadimplemento contratual prolongado e doloso, que mantém a parte em estado de insegurança e frustração por longo tempo, enseja dano moral indenizável.

6.
O valor da indenização deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a função pedagógica da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria
Zilma Pimenta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de adjudicação compulsória de imóvel c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Luis Fernando Chiabai Pipa Silva
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Antes, porém, advirto que, muito embora seja postulada nas razões recursais a concessão da
assistência judiciária gratuita
, verifico que o beneplácito foi concedido à solicitante no Juízo de 1º grau (fl. 34), tanto que o processo tramitou sem que houvesse o recolhimento das custas iniciais, em que pese não ter sido determinada na sentença, por mero lapso, ao que tudo indica, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais a que foi condenada a autora/apelante.

Feito o breve parêntese, relata a parte autora/apelante, na petição inicial, ter adquirido, em 13/10/2009, a unidade nº 603 do Condomínio Residencial Ilha das Pedras, localizado em Vila Velha, pelo preço de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o qual foi objeto de
permuta
realizada com o requerido/apelado, na condição de proprietário da unidade nº 602, Bloco B, do mesmo edifício, adquirida por idêntico valor em 10/07/2003, conforme documentos anexados aos autos (fls. 17/29).

Ainda de acordo com a sua narrativa, apesar de ter cumprido a sua parte na avença, tanto que a unidade nº 603 (que antes lhe pertencia) foi vendida a terceiros pelo requerido/apelado, este empreendeu recusa quanto a outorga da escritura pública definitiva da unidade nº 602 (que coube à autora após a permuta).

Diante disso, formulou pedido no sentido de que o requerido seja compelido a outorgar-lhe a escritura definitiva do imóvel ou, subsidiariamente, na hipótese não restar impossibilitado de fazê-lo, seja expedida carta de adjudicação a fim de que o Juízo supra a outorga e possibilite o seu registro como proprietária do bem imóvel, além de requerer a condenação do requerido a indenizá-la pelo dano moral que alega ter sofrido.

Após a contestação (fls. 37/45), réplica (fls. 47/54) e as alegações finais das partes (fls. 115/118 e 119/127), foi proferida sentença que, julgando antecipadamente a lide, rejeitou os pedidos formulados pela autora.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o documento de fl. 30, muito embora carregue o nome de ‘Autorização’, possui caráter eminentemente de contrato, porquanto carrega os elementos exigidos para a configuração de um negócio jurídico;
(ii)
a recusa do apelado à outorga da escritura definitiva, aliada a existência de um instrumento preliminar de permuta, enseja o requerimento da adjudicação do imóvel, na forma do art. 1.418 do CC/02; e
(iii)
estão reunidos os requisitos necessários ao acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

Feita essa breve síntese, o primeiro ponto a ser solucionado diz respeito à natureza jurídica do documento intitulado “Autorização” (fl. 30), que o juiz sentenciante implicitamente desconsiderou como instrumento hábil a fundamentar a pretensão autoral.

Pois bem. O direito civil pátrio, no que tange à interpretação dos negócios jurídicos, consagra o princípio da vontade real em detrimento do literalismo formal:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Nesse contexto, o que define a natureza de um contrato não é o título que ostenta, mas o conteúdo obrigacional que dele emana e, no caso em análise, o documento de fl. 30 – singelamente nominado ‘Autorização’ – carrega em seu bojo todos os elementos essenciais de um negócio jurídico válido, conforme preceitua o art. 104 do Código Civil, a saber, agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado, além da forma não defesa em lei.

Portanto, referido instrumento materializa um acordo de vontades claro, já que o apelado confessa ter recebido o apartamento nº 603 “em decorrência de permuta” e reconhece a apelante como proprietária de fato do apartamento nº 602 e a menção expressa de que a escritura definitiva estava “em andamento” reforça a natureza de um negócio jurídico em fase de formalização final.

Superado o ponto ao ser reconhecida a existência de um contrato válido de permuta, a análise recai sobre o preenchimento dos demais requisitos para a adjudicação compulsória, nos termos do mencionado art. 1.418 do Código Civil
1
, de acordo com o qual o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Portanto, a ação de adjudicação compulsória tem como requisitos essenciais:
(i)
a prova do negócio realizado entre as partes;
(ii)
quitação das obrigações do comprador; e
(iii)
a resistência do vendedor em transferir a titularidade, sendo que, na casuística, as figuras do comprador e do vendedor seriam substituídas pelos supostos permutantes.

Em assim sendo, se descortinada a realização de permuta entre as partes, a prova da contraprestação poderá ser dispensada, tendo em vista que no contrato de compra e venda o pagamento do preço é feito, via de regra, em dinheiro, ao passo que na permuta a contraprestação se dá por meio de um objeto,
in casu
, um imóvel.

Consta dos autos que o requerido/apelado adquiriu a unidade nº 602 no dia 10/07/2003, mediante a lavratura de Escritura de Dação em Pagamento, de Re-Ratificação e de Compra e Venda celebrada com Lattorre Incorporação Ltda. e Construtora Vale do Rio Doce (fls. 17/23), ao passo que a unidade nº 603 do mesmo empreendimento imobiliário foi adquirida pela autora/apelante, no dia 13/10/2009, que outrora havia sido transmitida à Construtora Rio Doce Ltda., mediante dação em pagamento, por Lattorre Incorporação Ltda. (fls. 24/29).

Para fins de comprovar a efetivação da permuta dos imóveis, a parte autora anexou o documento de fl. 30, intitulado “Autorização”, pelo qual o requerido lhe conferiu poderes para “administrar” a unidade nº 602 e lhe transferiu “
o pleno uso e gozo do supra citado apartamento, podendo nele residir ou alugar, ceder a quem interessar possa...
” e, de acordo com o mesmo documento, datado de 25/02/2013, seria recebida pelo requerido a unidade nº 603, do mesmo edifício, com previsão de cessação dos efeitos do documento “
quando da outorga da escritura definitiva, ora em andamento
”.

Na contestação, alegou o requerido não ter se concretizado a permuta entre as partes, em que pese a intenção manifestada no aludido documento de fl. 30, por ter o apto. 603 sido alienado a Lenir de Oliveira Botelho, em operação na qual atuou como procurador da autora.

Sobre isso, manifestou-se a parte autora, em sua réplica, no sentido de que é inverídica a versão narrada pelo requerido em sua defesa, porquanto este teria transferido a unidade nº 603 (por ele recebida mediante permuta) diretamente a terceira pessoa (Lenir de Oliveira Botelho), sem antes transferi-la para o seu nome, ao passo que a autora – a quem coube a unidade nº 602 – encontra-se impedida de registrar a sua escritura definitiva diante da recusa empreendida pelo permutante.

A despeito de a alienação da unidade nº 603, no dia 21/10/2010, ter sido procedida diretamente pelo requerido à sra. Lenir, sem antes transferi-la para o seu nome ou, se aludido imóvel foi efetivamente vendido a Sra. Lenir pela própria autora, assim inviabilizando a permuta entre os imóveis, há suficientes elementos para se concluir que a permuta se aperfeiçoou, porém, com a posterior recusa do requerido em proceder a outorga da escritura pública. Vejamos.

Como se sabe, o desdobramento da posse (direta e indireta) é uma faculdade inerente ao direito de propriedade e, no caso em análise, noticiaram ambas as partes que a posse direta da unidade 602 vem sendo exercida por uma sobrinha da autora/apelante, de nome Sharon Pimenta, a título de comodato verbal (cf. Id’s 14003149 e 14022476).

Ao ceder o uso do imóvel a um terceiro (no caso, sua sobrinha, a título gratuito), a autora/apelante não renunciou à posse; ao contrário, praticou ato de domínio (
animus domini
) ao decidir sobre a destinação do bem e, por conseguinte, conservar a sua posse indireta. Por sua vez, o fato de o requerido/apelado reconhecer expressamente essa situação possessória por um longo período constitui um indicativo robusto de que ele efetivamente transferiu o bem à apelante em decorrência da permuta.

Não obstante as escusas do requerido, ao ser instado a informar sobre a atual situação do apto. 602 (repito, que coube à autora/apelante na permuta), este confirmou que foi cedido pela autora a uma sobrinha, não sendo crível supor que se fosse o seu legítimo proprietário entregaria seu imóvel para a autora/apelante por mais de uma década e, além disso, permitira que ela o cedesse a terceiros, se a permuta não tivesse de fato ocorrido.

Logo, tal comportamento do requerido é manifestamente incompatível com a sua tese de que a permuta foi inviabilizada.

Por oportuno, invoca-se o princípio da boa-fé objetiva e seu corolário, a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), tendo em vista que o apelado criou na apelante a legítima expectativa da consolidação de seu direito ao subscrever a “Autorização” de fl. 30 e entregar-lhe a posse do imóvel, não podendo, em juízo, adotar uma postura diametralmente oposta, ao negar a existência do negócio.

Tal conduta viola a lealdade e a confiança que devem nortear as relações jurídicas, máxime por se tratar de experiente advogado, regularmente inscrito e atuante em nosso Estado, que bem conhece as consequências advindas de sua recusa em promover a entrega da escritura pública do imóvel.

Neste particular, devo pontuar que a recusa não se manifesta apenas por uma negativa expressa e formal, já que também se configura pela conduta evasiva, protelatória e apresentação de justificativas infundadas para não cumprir a obrigação.

No caso dos autos, a inércia do apelado por quase uma década, somada às teses defensivas frágeis e contraditórias levantadas em juízo (como a alegação de ter sido mero procurador ou a exigência descabida de outorga uxória), compõe um inequívoco quadro de recusa tácita em proceder à outorga da escritura definitiva. Em suma: estando presentes o instrumento preliminar de permuta, a prova do adimplemento da obrigação da autora/apelante e a caracterização da recusa do apelado, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é a medida que se impõe, em estrita observância ao disposto no art. 1.418 do Código Civil.

Resta-nos examinar o pedido de indenização por dano moral que, desde já adianto, igualmente procede.

Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante de que o caso se limitaria ao descumprimento contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em situações excepcionais, o inadimplemento contratual pode, sim, gerar dano moral, quando suas consequências ultrapassam o mero dissabor e atingem a dignidade da parte lesada, tal qual considero ter ocorrido no caso em apreço.

Isso porque a conduta do apelado viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de lealdade e cooperação em todas as fases do contrato, ao se beneficiar da permuta, alienar o imóvel que recebeu e posteriormente se recusar a cumprir sua contraprestação, com isso frustrando a legítima expectativa da autora de ter sua propriedade regularizada e mantendo-a em um estado de incerteza e insegurança jurídica por quase uma década.

A situação vivenciada pela autora/apelante – pessoa idosa – não se resume a um simples aborrecimento ou dissabor cotidiano, diante do longo período de angústia e da necessidade de buscar o Poder Judiciário para fazer valer um direito evidente, sem falar no presumido sentimento de impotência diante da conduta protelatória do apelado.

A meu ver, essa quebra de confiança, que gera um estado de aflição e desequilíbrio psicológico, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento, por decorrer da própria gravidade do fato ofensivo.

Os precedentes a seguir versam sobre casuísticas semelhantes:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO ADESIVO (...)

Restaram plenamente comprovados os requisitos legais para adjudicação compulsória, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, bem como da Súmula 239 do STJ, considerando-se a quitação integral do preço e a recusa injustificada na outorga da escritura.

O inadimplemento contratual prolongado, associado à penhora do imóvel, caracteriza dano moral indenizável, que extrapola mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da autora, notadamente sua segurança, dignidade e integridade psíquica
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, mostrando-se adequado o montante de R$ 10.000,00, fixado em sede de apelação adesiva, considerando-se a extensão do dano e o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Correta a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, pois despesas com honorários advocatícios contratuais não configuram dano material ressarcível.

Mantida a sucumbência recíproca em razão do não acolhimento de um dos pedidos formulados na inicial (...)”

(TJMG, 15ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5025592-80.2022.8.13.0024, rel. Des. Monteiro de Castro, julgado em 04/07/2025. DJe de 11/07/2025)

“(...) 8. A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, por meio do registro de imóvel, a propriedade ao adquirente do bem, caso o alienante, depois de quitado o preço, recuse-se à outorga da escritura definitiva, a teor do disposto nos arts. 1.417 e 1.418, do Código Civil.
Pedido formulado neste sentido que deve ser acolhido, diante da recusa injustificada de outorga das escrituras definitivas, evidenciada até mesmo com a contestação do pleito
.

9.
Dano moral configurado. A situação de incerteza pela qual passou a parte autora supera em muito os meros dissabores do dia a dia, mormente por afetar o direito fundamental à moradia, colocar em risco investimentos, às vezes, de toda uma vida, e a segurança patrimonial
. Quantia fixada de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, em R$15.000.00, para cada autor, que também se encontra em consonância com a situação vivenciada.

10. Primeiro recurso desprovido e segundo provido.”

(TJRJ, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 0044425-21.2016.8.19.0205, relª. Desª. Helda Lima Meireles, julgado em 12/02/2025, DJe 17/02/2025)

Portanto, tenho por configurados a conduta ilícita do requerido/apelado, o dano extrapatrimonial sofrido pela apelante e o nexo de causalidade entre eles, impondo-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Já incursionando no quantum indenizatório, sabe-se que seu arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando, de um lado, o enriquecimento sem causa da vítima e, de outro, a fixação de um valor irrisório que não cumpra a dupla finalidade da condenação. Noutras palavras: possui um nítido caráter compensatório a fim de mitigar o sofrimento do ofendido, além de um caráter punitivo-pedagógico, porque visa a desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequada e proporcional, diante da conduta do requerido que, violando a boa-fé objetiva, beneficiou-se da permuta realizada e, por quase uma década, vem se recusando a cumprir sua obrigação de outorgar a escritura pública, além de cumprir a função de compensar a vítima pelo abalo psíquico suportado e servir como justa reprimenda à conduta do apelado, sem, contudo, representar fonte de enriquecimento indevido.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos a fim de:
(i) determinar
a adjudicação compulsória, em favor da autora/apelante Maria Zilma Pimenta, do imóvel constituído pelo apto. 602, e respectivas vagas de garagem, do Condomínio Residencial Ilha das Pedras, Bloco B, Edifício Damour (Matrículas nº 81.410, 81.411 e 81.412 do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha), mediante expedição de ofício ao com
petente Registro de Imóveis a fim de suprir a declaração de vontade do apelado, a ser implementada no Juízo de 1º grau imediatamente após a descida dos autos;
(ii) condenar
o requerido/apelado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de indenização por dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; e
(iii) inverter
os ônus sucumbenciais, com a condenação do requerido/apelado ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

__________________________________

1
Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora